Tribunal: TJDFT
Processo: 0724589-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724589-16.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO ARMANDO DE CASTRO SANTOS, HAYRA ORTIZ KAMPF DE CASTRO SANTOS, MARIA ORTIZ DOS SANTOS, H. K. D. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: JOÃO ARMANDO DE CASTRO SANTOS RECORRIDO: IBERIA LINEAS AÉREAS DE ESPANA SOCIEDADE ANÔNIMA OPERADORA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROVA DOCUMENTAL. PRODUÇÃO APÓS A SENTENÇA. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO NÃO DEMONSTRADO. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR NO PLANO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. De acordo com a inteligência dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos relativos a fatos posteriores, para contrapor documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior. II. De acordo com o princípio da estabilização da demanda inscrito no artigo 329 do Código de Processo Civil, não é processualmente admissível a mudança da causa de pedir no plano recursal. III. À falta de defeito na prestação do serviço, não é possível responsabilizar a companhia aérea por supostos danos morais e materiais. IV. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 329 do CPC e 6o, inciso VIII do CDC, sustentando que a mera correção de erro material, mesmo depois de ofertada contestação e prolatada sentença, não implica na alteração da causa de pedir e nem mesmo dos pedidos, razão pela qual é possível a retificação das datas dos voos inseridas na inicial. Invocam os princípios da economia processual e da duração razoável do processo, a fim de que seja permitida a retificação do erro material contido na inicial. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 329 do CPC e 6o, inciso VIII do CDC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030